Tribunal: STJ
Processo: 4924049-38.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 210257 - MG (2025
/0012255-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ADRIANO BESSA DA CUNHA
ADVOGADO
: RAFAEL FRANCISCO PORCARO ALVES - MG111434
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do
que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso, as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/10/2025
15/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51478427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/10/2025 19:31:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 00b9bac1-733d-4d26-90a7-510d2b99e4cf

EDcl no AgRg no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 210257 - MG (2025
/0012255-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ADRIANO BESSA DA CUNHA
ADVOGADO
: RAFAEL FRANCISCO PORCARO ALVES - MG111434
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CORPUS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso, as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo,
mas impróprio na espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADRIANO BESSA DA

CUNHA contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte, de minha relatoria,
assim ementado (e-STJ fl. 589):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA
PENA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.068 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto no Tema n. 1.068, julgado pelo Supremo Tribunal
Federal, "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a
Documento eletrônico VDA51199821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:20
Código de Controle do Documento: 8446bfed-0a6c-41ca-863f-e9317ba693ed

imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados,
".
independentemente do total da pena aplicada
2. No caso, o agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 14
anos e 6 meses de reclusão como incurso no art. 121, § 2o, I e IV, c/c os
arts. 61, , e 62, I, todos do Código Penal, o que evidencia a possibilidade
e
da execução provisória da pena.
3. Agravo regimental desprovido.

Alega o embargante a existência de
no julgado, argumentando que
omissão
não houve análise do argumento central do agravo regimental, qual seja, a
incompetência do Juízo da primeira instância para analisar pedidos ajuizados pelo
Ministério Público por consequência do exaurimento da sua jurisdição, o que fere o art.
5o, inciso LIII, da CF/88.
É, em síntese, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro o vício apontado.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de mero inconformismo da parte.
No caso, o acórdão embargado foi claro ao concluir que, no julgamento do
RE n. 1.235.340/SC, que teve sua repercussão geral reconhecida no Tema n. 1.068,
o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese: "A soberania dos veredictos
do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de
"
jurados, independentemente do total da pena aplicada.
Diante desse cenário, não
seria mais possível esta Corte Superior decidir de modo diverso, sob pena de violação
à segurança jurídica. Sendo assim, considerando a condenação do embargante pelo
Tribunal do Júri e a possibilidade de execução provisória da reprimenda, não
observei na espécie a existência de ilegalidade flagrante ou teratologia a ser sanada.
Além disso, verifiquei que o expediente avulso no qual o Ministério Público
postulou a prisão do embargante foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal,
porquanto, com o trânsito em julgado do recurso especial, exauriu-se a jurisdição desta
Corte Superior para decidir acerca do pedido formulado pelo órgão ministerial.
Documento eletrônico VDA51199821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:20
Código de Controle do Documento: 8446bfed-0a6c-41ca-863f-e9317ba693ed

Entretanto, em consulta ao endereço eletrônico do Supremo Tribunal
Federal, verifiquei que fora determinada a baixa dos autos ao Tribunal de Justiça para
a aplicação do tema decidido pelo regime de repercussão geral.
Diante disso, observei que a alteração da realidade fática retratada na inicial
do recurso, situação bastante a inviabilizar a análise do pleito por esta Casa. Além
disso, não vislumbrei o flagrante constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Assim, não vislumbro nenhuma situação que dê amparo ao recurso
integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
Logo, não padece o acórdão embargado de nenhum vício.
À vista do exposto,
.
rejeito os presentes embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51199821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 07/10/2025 20:15:20
Código de Controle do Documento: 8446bfed-0a6c-41ca-863f-e9317ba693ed

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AgRg no RHC 210.257 / MG
Número Registro: 2025/0012255-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05427764320058130713
0713050542776
10000244924049001
49240493820248130000
5427764320058130713 713050542776
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADRIANO BESSA DA CUNHA
ADVOGADO
: RAFAEL FRANCISCO PORCARO ALVES - MG111434
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: CARLOS JUNIO DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADRIANO BESSA DA CUNHA
ADVOGADO
: RAFAEL FRANCISCO PORCARO ALVES - MG111434
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
15/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51447700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: d4e6de67-f660-42b3-92ac-14eef0ff8d72

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: d4e6de67-f660-42b3-92ac-14eef0ff8d72